Tribunal: TJES
Processo: 5002023-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: JOAO LUIZ CASOTTI JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002023-84.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BV S.A.
RECORRIDA:
JOAO LUIZ CASOTTI JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO, QUE VISA O RECONHECIMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA PROVENIENTE AO SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, QUE CONDENOU A PARTE RÉ A REEMBOLSAR A AUTOR OS VALORES REFERENTES AO SEGURO PRESTAMISTA, SENDO NEGADO OS DEMAIS PEDIDOS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DO MÉRITO RECURSAL.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, DESTACA-SE O QUE DISPÕE O ENUNCIADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE SEGUINTE DICÇÃO: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR AO CERTO SE O CONSUMIDOR FOI COAGIDO OU INDUZIDO A ADERIR AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, EM CONTRAPARTIDA, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE LHE TENHA SIDO FACULTADO ADQUIRIR O SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO TEMA Nº 972. LOGO, ESTANDO OS AUTOS À MÍNGUA DE TAIS EVIDÊNCIAS, E SENDO ELAS ATRELADAS AO ÔNUS INFORMATIVO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR, A CORRESPONDENTE LACUNA PROBATÓRIA RESOLVE-SE EM BENEFÍCIO DA PARTE VULNERÁVEL, DEVENDO SER CONSIDERADA ABUSIVA A COBRANÇA, RESTITUINDO-SE À PARTE POSTULANTE A QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA A ESSE TÍTULO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)